Tribunal: TJBA
Processo: 8039964-09.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8039964-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTANA Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE SANTANA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ART. 70 DO CPC. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os órgãos da Administração Direta, como regra geral, carecem de personalidade jurídica, de modo que não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, nem tampouco têm capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia acolhida. 2. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, inserindo-se, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido. 3. Na situação, todavia, considerando que a tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão de id. 65105137, e que o município autor não firmou convênio de Cooperação Técnico e Financeira para a viabilização do São João e demais Festas Juninas com o Município de Santana, tendo superadas as datas limites fixadas para a inscrição, a habilitação e a assinatura do convênio, tem-se que a prestação jurisdicional não se apresenta mais útil ao fim a que se destinava, pois os festejos juninos já ocorreram há muito. Destarte, é o caso de se reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação. 4. Ainda fosse reconhecida a procedência do pleito, em avanço ao mérito, garantir-se-ia ao postulante apenas o direito de que o Estado da Bahia se abstivesse de exigir a apresentação das certidões de regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, para a celebração do convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas no ano de 2024, não se conferindo, todavia, a própria assinatura do convênio. Daí porque não se falar em direito à perdas e danos, pois não se há como se ter juízo de certeza quanto ao atendimento aos demais requisitos para a pactuação pretendida. Extinção do processo sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8039964-09.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE SANTANA e como réu o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça em acolher a preliminar da ilegitimidade passiva ad causam da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR e EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto da relatora.